Tribunal: TJDFT
Processo: 0747897-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil, a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles se extraia juízo de probabilidade acerca do direito alegado.
3. Na hipótese, a autora apelada desincumbiu-se do seu ônus processual, uma vez que carreou lastro probatório para afirmar a sua pretensão. De outro lado, o réu apelante não trouxe aos autos elementos mínimos que pudessem sustentar suas alegações, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.